Tribunal: STF
Processo: RHC 59748
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-21
Data de publicação: 1982-05-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA.
NÃO E O HABEAS CORPUS MEIO IDONEO PARA DECLARA-LA, SE HÁ NECESSIDADE
DE EXAME APROFUNDADO DE FATOS COMPLEXOS PARA A VERIFICAÇÃO, EM TESE,
DE SUA LICITUDE, OU NÃO.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.